Tribunal: STF
Processo: Rcl 76045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Antoninho Cigana Filho em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5001075-17.2023.4.04.7119), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O ora Reclamante ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (" Revisão da Vida Toda") , distribuída para a Primeira Vara Federal de Cachoeira do Sul-RS ( espelho anexo).



    A ação foi julgada procedente em 10.07.2023 (sentença anexa) e houve RECURSO DE APELAÇÃO pelo INSS, ao TRF4, Sexta Turma Civel.



    Aportando os autos ao TRF, em julho de 2023, tombado sob numero 5001075-17.2023.4.04.7119, ' processo foi suspenso (evento 2) em face da Repercussão Geral, Temas Repetitivos - Tema STF 1102 e STJ 999, isto em razão de decisão exarada no mesmo mês pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 1.276.977 (espelho e decisão nos autos do RE (comprovantes em anexo).



    Ocorre que em 31.01.2025, o TRF4, levantou suspensão e, em sequência julgada monocraticamente o recurso de apelação, com seu provimento o que afronta a decisão retro indicada.



    [...]



    Deste modo, imperiosa a observância da ordem de suspensão contida nos autos do RE mencionado. Decisão em contrário, como a que ora se combate, implica em afronta à autoridade e competência deste Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “a procedência da Reclamação para cassar a decisão monocrática que julgou o recurso de apelação indexado sob nº 5001075-17.2023.4.04.7119 – Sexta Turma”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Tribunal reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e proferiu decisão de mérito para solucionar a controvérsia, tendo, em 30/01/2025, dado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo INSS, réu naquela demanda, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 10):



    “A parte autora pretende a revisão do benefício previdenciário que titulariza, mediante o afastamento da regra de transição de que trata o artigo 3º da Lei nº 9.876/99 e aplicação da regra permanente do artigo 29, inciso I, da Lei nº 8.213/91.



    A questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, restando firmando-se a seguinte tese (Tema STJ nº 999):



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, em sede de repercussão geral (RE 1.276.977), havia confirmado esse mesmo entendimento, concluindo ser possível, aos aposentados que se enquadram na regra de transição prevista na Lei nº 9.876/1999, valerem-se de todas as contribuições previdenciárias, inclusive as anteriores a 1994, caso fosse mais benéfico ao cálculo de seu benefício.



    Contudo, apreciando os embargos de declaração opostos pelo INSS no âmbito do Recurso Extraordinário 1.276.977, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o julgamento no Superior Tribunal de Justiça não observou o artigo 97 da Constituição, que exigia reserva de plenário, e votou por anular o acórdão proferido pela 1ª Seção do STJ, determinando a remessa dos autos àquele Tribunal para novo julgamento.



    Sucede que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.110 e 2.111, reconheceu-se, por maioria de votos, a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876/99, superando-se a tese inicialmente firmada, estabelecendo-se uma nova, que tem o seguinte teor:



    [...]



    Em 30/09/2024, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das referidas ADIs, oportunidade em que:



    a) negou provimento aos embargos de declaração opostos – na ADI 2.111 - pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM); e



    b) não conheceu dos embargos de declaração opostos - na ADI 2.110 - pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev).



    Neste cenário, confirmou-se a decisão do Colegiado que não reconheceu o direito à revisão almejada, ou seja, o direito do aposentado incluir no cálculo de sua aposentadoria, as contribuições previdenciárias, acaso mais favoráveis, anteriores ao Plano Real.



    Com efeito, restou expressamente confirmado, no bojo dos referidos embargos, que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102.



    Portanto, ainda que, inicialmente, em composição anterior, o STF tivesse sido favorável ao pleito dos segurados, esse entendimento não mais é possível diante da derradeira manifestação daquele Tribunal sobre o tema.



    Consequentemente, a apelação merece provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem, ao proferir a decisão reclamada, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 5001075-17.2023.4.04.7119) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente